Tribunal: STJ
Processo: 2132110-89.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073257 - SP(2025/0393695-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: EDUARDO NICOLAU AMBAR
ADVOGADA
: ARIELLE BENASSI CEPÊRA PAPP - SP164625
AGRAVADO
: MÁRIO MITNE JÚNIOR
ADVOGADA
: YASMIN DA SILVA BITENCOURT - SP471939
INTERES.
: CENA COMERCIO ATACADISTA E VAREJ DE TECIDOS E
VEST LTDA.
ADVOGADOS
: BERENICE SOUBHIE NOGUEIRA MAGRI - SP121288
HELENA CARDOSO BERTI - SP184104
INTERES.
: APPARECIDA PATAH HALLAK AMBAR
INTERES.
: EDSON NICOLAU AMBAR
ADVOGADA
: BERENICE SOUBHIE NOGUEIRA MAGRI - SP121288
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: FABIANA TORRES DE AGUIAR - SP299252
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.
. AGRAVO NOS PRÓPRIOS
SÚMULA N. 182/STJ
AUTOS NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. O agravante deve atacar, de forma específica, todos os fundamentos da -
decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. Aplicação do art. 932,
III, do
e, por analogia, da
.
CPC/2015
Súmula n. 182/STJ
2. Segundo a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "a decisão agravada
é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais"
,
(EAREsp n. 746.775/PR
Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL,
julgado em
DJe
, o que não ocorreu.
19/9/2018,
30/11/2018)
II. Dispositivo
3. Agravo nos próprios autos não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA56442289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:48
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 4a49f719-fb42-494c-8a2e-2509af9b642d

Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:48
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 4a49f719-fb42-494c-8a2e-2509af9b642d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073257 - SP(2025/0393695-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: EDUARDO NICOLAU AMBAR
ADVOGADA
: ARIELLE BENASSI CEPÊRA PAPP - SP164625
AGRAVADO
: MÁRIO MITNE JÚNIOR
ADVOGADA
: YASMIN DA SILVA BITENCOURT - SP471939
INTERES.
: CENA COMERCIO ATACADISTA E VAREJ DE TECIDOS E
VEST LTDA.
ADVOGADOS
: BERENICE SOUBHIE NOGUEIRA MAGRI - SP121288
HELENA CARDOSO BERTI - SP184104
INTERES.
: APPARECIDA PATAH HALLAK AMBAR
INTERES.
: EDSON NICOLAU AMBAR
ADVOGADA
: BERENICE SOUBHIE NOGUEIRA MAGRI - SP121288
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: FABIANA TORRES DE AGUIAR - SP299252
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO NOS PRÓPRIOS
SÚMULA N. 182/STJ.
AUTOS NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. O agravante deve atacar, de forma específica, todos os fundamentos da -
decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. Aplicação do art. 932,
III, do
e, por analogia, da
CPC/2015
Súmula n. 182/STJ.
2. Segundo a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "a decisão agravada
é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais" (EAREsp n. 746.775/PR,
Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL,
julgado em
DJe
, o que não ocorreu.
19/9/2018,
30/11/2018)
II. Dispositivo
3. Agravo nos próprios autos não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55851563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:47
Código de Controle do Documento: 53242923-9e3b-48d6-b4c5-2f2ed45a1045

Trata-se de agravo nos próprios autos (
interposto
CPC/2015, art. 1.042)
contra decisão que inadmitiu o recurso especial sob os seguintes fundamentos: (a)
ausência de negativa de prestação jurisdicional e demonstração da ofensa aos artigos
de lei indicados, (b) aplicação da Súmula n.
e (c) falta de comprovação do
7/STJ
dissídio jurisprudencial, por inexistência de similitude fática (fls. 891-894).
Em suas razões (fls. 897-930), a parte agravante sustenta a presença de
todos os requisitos de admissibilidade do especial. Ao final, pugna pelo conhecimento
e pelo provimento do recurso.
Contraminuta apresentada (fls. 933-940).
É o relatório.
VOTO
O agravo que deixa de refutar especificamente os fundamentos da decisão
agravada não é passível de conhecimento, em virtude de expressa previsão legal (
§ 4o, I, e
III) e da aplicação, por analogia, da
CPC/1973, art. 544,
CPC/2015, art. 932,
Súmula n. 182/STJ.
Não foi impugnado especificamente o fundamento relativo à aplicação da
Súmula n. 7/STJ.
Assim, é inafastável a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 desta Corte.
Aplica-se, também, a jurisprudência consolidada da Corte Especial do STJ,
segundo a qual "a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
(
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais"
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Relator p/
EAREsp n. 746.775/PR,
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/9/2018,
DJe
.
30/11/2018)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55851563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:47
Código de Controle do Documento: 53242923-9e3b-48d6-b4c5-2f2ed45a1045

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.073.257 / SP
Número Registro: 2025/0393695-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07115467619988260100
10513982320248260100
21321108920248260000
583001998711546
7115467619988260100 711546761998826010010513982320248260100
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO NICOLAU AMBAR
ADVOGADA
: ARIELLE BENASSI CEPÊRA PAPP - SP164625
AGRAVADO
: MÁRIO MITNE JÚNIOR
ADVOGADA
: YASMIN DA SILVA BITENCOURT - SP471939
INTERES.
: CENA COMERCIO ATACADISTA E VAREJ DE TECIDOS E VEST
LTDA.
ADVOGADOS : BERENICE SOUBHIE NOGUEIRA MAGRI - SP121288
HELENA CARDOSO BERTI - SP184104
INTERES.
: APPARECIDA PATAH HALLAK AMBAR
INTERES.
: EDSON NICOLAU AMBAR
ADVOGADA
: BERENICE SOUBHIE NOGUEIRA MAGRI - SP121288
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: FABIANA TORRES DE AGUIAR - SP299252
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
Documento eletrônico VDA56428434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:14:55
Código de Controle do Documento: 8e148c45-1b6a-4870-8413-79d622169b1c

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:14:55
Código de Controle do Documento: 8e148c45-1b6a-4870-8413-79d622169b1c